Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 40262355), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 40262355). Publique-se. Intime-se.